Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706976-44.2022.8.07.0000 AGRAVADO: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, LILIANE GONCALVES DA SILVA, NALDIR CHAVES DE SOUSA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVANTE: CASSIO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CÁSSIO JOSÉ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de anulação contratual c/c reparação de danos proposta pelo agravante em face de ALFA PROMOTORA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL E PESSOAL EIRELI, LILIANE GONÇALVES DA SILVA, NALDIR CHAVES DE SOUSA e BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (processo n. 0703380-49.2022.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação ao último requerido (BANCO SANTANDER), a fim de proibi-lo de realizar cobranças relativas ao contrato de empréstimo firmado com o autor e efetivar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Em resumo, sustenta o agravante que não assentiu com os referidos empréstimos, atribuindo-os a um esquema fraudulento, objeto de ação penal, inclusive, realizado pela primeira agravada (ALFA) e intermediada pelos segundo e terceiro agravados (LILIANE e NALDIR), no que seria a portabilidade de empréstimos anteriores, mas resultou em nova contratação, com a tolerância da instituição bancária, onerando excessivamente o autor. Entende ter satisfeito integralmente os requisitos para a tutela antecipada requerida, pedindo, ao final, a antecipação da tutela recursal para que não sejam realizadas as cobranças e a inscrição em cadastros de inadimplentes. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação do agravante, sobretudo em se tratando de empréstimo bancário alegadamente fraudulento e criminoso, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, a fim de deferir-se tutela provisória, na origem, contra o BANCO SANTANDER, haja vista a fundamentação do decisório impugnado, no sentido de que ... A cédula de crédito bancário de ID 114522451 indicou que o referido contrato foi celebrado exclusivamente entre o autor e o Banco Santander. Verifica-se, portanto, que os contratos firmados entre o autor e a primeira ré e entre o autor e o Banco Santander são negócios jurídicos distintos e autônomos, nenhuma relação havendo entre eles, mormente considerando que empréstimo obtido pelo autor perante o Banco Santander foi a ele entregue e o valor recebido foi repassado pelo autor para primeira ré, não havendo nenhum elemento indicativo da anuência do Santander em relação à referida transação. De acordo com o princípio da relatividade, o contrato produz efeitos única e exclusivamente entre as partes que o celebraram, não vinculando terceiro alheio ao negócio jurídico. Sendo válida a contratação firmada entre o autor e o Banco Santander, é, também, inviável falar em proibição de cobrança do débito e de exclusão do nome do autor do cadastro de devedores, já que, ao efetuar a cobrança do que lhe é devido, a instituição financeira atua no exercício regular do direito (art. 188, II, do CC/02). Não há, portanto, a demonstração da existência de probabilidade do direito invocado pelo autor em relação ao Banco Santander. Desse modo, afastada, num olhar inicial, a probabilidade do êxito recursal, além do que, pela leitura dos autos, não se vê demonstrada a possibilidade de dano grave e de difícil reparação imputável ao recorrente durante o processamento do agravo, de tal maneira que a matéria deve ser dirimida por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator